Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O crime de porte de arma ou munição de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, ou seja, a conduta se caracterizaria com a mera posse ou porte do artefato apreendido, sem se perquirir acerca do resultado naturalístico ou do perigo à integridade física de outrem.
2. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça e o c. Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado referido entendimento, notadamente em relação à aplicação do Princípio da Insignificância nos casos em que foi apreendida pouca quantidade de munições e desde que desacompanhada de arma de fogo.
3. No caso concreto, apesar de o apelante ter sido apreendido com apenas 03 (três) munições de arma calibre .40, trata-se de réu que possui reincidência específica, ou seja, foi condenado anteriormente pela prática da mesma conduta pela qual foi julgado, além de na ocasião está com um artefato correspondente a uma metralhadora, que só foi considerada como arma em face de ineficiência, demonstrando a reprovabilidade de seu comportamento por meio de sua reiteração criminosa.
4. Negado provimento ao recurso da Defesa.